Tribunal: STF
Processo: ARE 1492576
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão monocrática proferida Recurso Especial 2.270.078 AgR-ED, da relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, o qual decidiu que: 



    No caso, assiste razão à defesa quanto à ocorrência de omissão acerca da petição de fls. 360-362, que se refere a pedido de indulto natalino previsto no art. 11.302/2022, razão pela qual passo à análise da matéria. Na referida Petição, o ora embargante aduziu que, "na medida em que a) o Decreto nº 11.302/22 impõe a extinção da punibilidade às condutas cuja pena máxima não transpasse 5 anos; e que b) JURANDIR fora condenado por delito cujo quantum excelso da sanção é de 4 (quatro) anos, impõe-se a declaração da extinção de sua punibilidade, nos termos do que disposto no art. 107, inciso II, do Código Penal" (fl. 361).



    Com efeito, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, o requisito do prequestionamento se mostra indispensável a fim de evitar supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)



    Já acerca da atenuante da confissão, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, uma vez que sequer constou como objeto do recurso de apelação, carecendo do necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão relativa ao pedido de indulto, trazido na petição de fls. 360-362, indeferindo o pedido, nos termos da fundamentação. (Documento 80).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e LVI; 84, XII; 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que aplica-se a Súmula 281/STF quando o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Com essa orientação, menciono os seguintes julgamentos: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 



    1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.217.532/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/9/2019). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 281/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.481.232./SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/4/2024)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.438.598 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/9/2023).



    No que se refere à controvérsia relativa ao indulto natalino, concedido pelo Decreto 1.302/2022, observo que a matéria não foi devidamente prequestionada. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda que de ordem pública, para ser analisada em recurso extraordinário, a matéria deve ter sido examinada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA . SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    Precedente. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.468.058 ED-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/2/2024, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 113 E 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.463.133/Sp, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/12/2023, grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. 



    2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 



    3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.137.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/12/2018, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator